Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009838-35.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.133.758/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Felipe Industria e Comercio de Cereais Ltda. - EPP em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega nulidade da decisão, alegando que houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de sustentação oral e a inclusão na pauta de sessão por videoconferência.

Alega o vício da omissão sobre o demonstrativo de débito da credora, realizado por “
print screen
” de tela sistêmica.

Aduz ainda que a omissão decorrente da evolução do saldo devedor, alegando que é possível observar que a tida por singela complementação representou substancial majoração do valor nominal do título, apresentando saldo executado muito superior, sem qualquer demonstração da evolução da dívida.

Por fim, prequestiona a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 108989457), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De proêmio, o embargante alega nulidade do julgamento, decorrente do cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de sustentação oral.

Aduz que a matéria guarda similitude com o disposto no art. 937, inciso VIII do CPC que consagra expressamente a possibilidade de sustentação oral em “
agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência.”

Assevera que a decisão agravada possui uma intensa carga meritória, já que discute a rejeição da exceção de pré-executividade.

Em que pese a alegação do embargante, o indeferimento da realização da sustentação oral decorreu da ausência de previsão legal, vejamos:

“Por meio da petição contida no id. 105616480, requer o agravante a realização de sustentação oral de suas razões em sessão por videoconferência, pugnando pela retirada de pauta do recurso designado para a Sessão Ordinária Virtual que ocorrerá durante os dias 25 a 27 de outubro, no Plenário Virtual.

Indefiro o pedido formulado,
haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente
(
cf.
art. 93, §13, do Regimento Interno).”
(id. 106961483 - negritei)

Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento.

Em relação alegação do vício de omissão decorrente d
o demonstrativo de débito da credora ter sido realizado por “
print screen
” de tela sistêmica e a omissão decorrente da evolução do saldo devedor, também não encontra guarida.

No acordão restou devidamente esclarecido
de que em se tratando de cédula de credito bancário representativa de dívida de oriunda de contrato de abertura de capital de giro,
com disponibilização integral do valor do crédito nela consignado, é prescindível a apresentação de extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo
, vejamos:

“Nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

A disposição legal é clara ao assinalar que a dívida é representada pela soma nela indicada, ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.

Trata-se, portanto, de hipóteses alternativas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que descabe indagar se, em abstrato, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo, mesmo que decorra diretamente de contrato de abertura de crédito, seja rotativo ou cheque especial.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de capital de giro, com disponibilização integral do valor do crédito nela consignado, é prescindível a apresentação de extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo
.

O caso dos autos representa tal hipótese, eis que a execução está lastreada em Cédula de Crédito Bancário no 65943-0, destinada à Empréstimo - Capital de Giro, no valor de R$ 234.501,22 (duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e um reais e vinte dois centavos). Isso posto, rejeito a objeção de pré-executividade (Num. 45790770 - Pág. 45).

Cabe salientar também que o agravante não negou o recebimento do valor do crédito, logo, se recebeu o crédito, não podendo se furtar do pagamento.”
(id. 106959497)

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022